Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000706-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EURIPEDES LUIZ ESTEVES JUNIOR - CPF: 284.253.161-20 (ADVOGADO), FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO - CPF: 368.342.708-68 (AGRAVANTE), JOÃO BOSCO DE MATOS (AGRAVADO), ARLINDO DE MATOS - CPF: 054.520.821-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DEOCLECIANO DE MORAES FERREIRA - CPF: 173.134.301-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES LOPES DA SILVA - CPF: 106.079.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), LAZARO HUMBERTO PINTO DE FARIAS - CPF: 219.475.608-67 (ADVOGADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1000706-51.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO

AGRAVADO
: JOÃO BOSCO DE MATOS

TERCEIROS INTERESSADOS
: ARLINDO DE MATOS e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EMBARGOS DE TERCEIROS - MERO DETENTOR DA COISA LITIGIOSA (POSSE PRECÁRIA) - ARTIGO 1208 DO CÓDIGO CIVIL -

ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO - INTEMPESTIVIDADE DA AÇÃO NA ORIGEM – LAPSO SUPERIOR A

CINCO (5) DIAS DO CUMPRIMENTO DO MANDADO – ART. 675 DO CPC/15 -

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO -
§ 3o DO ARTIGO 485 DO CPC/15
– EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO - EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NO JUÍZO "
AD QUEM
" DE OFÍCIO
-
POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PROVIDO – AÇÃO EXTINTA.

O efeito translativo do recurso possibilita a extinção do processo principal sem análise do mérito quando verificada a ocorrência de questão de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer instância e grau de jurisdição.

Assim, diante do que prevê o
§ 3o do artigo 485 do CPC/15,
o feito poderá ser extinto pelo Juízo "ad quem"
de ofício,
quando ausente dos pressupostos processuais ou condições da ação, como ilegitimidade de parte e intempestividade da ação de embargos de terceiro.

Por se tratar a parte agravada mero detentor da coisa litigiosa (posse precária), não há como considerá-la terceira, o que a torna parte ilegítima ativamente para opor os embargos de terceiro, diante da ausência de um dos pressupostos processuais.

O CPC não conferiu legitimidade àquele que, não sendo proprietário ou possuidor, é mero detentor da coisa, pois nos termos do art.1.208 do Código Civil “não induzem posse atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.

De se reconhecer a intempestividade dos Embargos de Terceiros se ficou induvidoso o conhecimento da parte embargante acerca do cumprimento do mandado de imissão de posse do imóvel rural expedido nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação Reivindicatória no 2122-02.1997.8.11.0004, antigo no 124/1994, muito além do prazo de cinco (5) dias previsto no artigo 675 do CPC/15 por prova documental e também pelo fato de se tratar de filho da parte litigante da ação principal, o qual firmou acordo para desocupação da área, obrigando-se por si e por seus herdeiros, após três décadas de discussão judicial.

Não há ofensa ao artigo 10 do CPC/15 na extinção de ofício dos embargos de terceiros na origem neste agravo de instrumento se a liminar recursal instou a parte agravada quanto a essa possibilidade.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1000706-51.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO

AGRAVADO
: JOÃO BOSCO DE MATOS

TERCEIROS INTERESSADOS
: ARLINDO DE MATOS e OUTROS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO
em face da decisão proferida nos
Embargos de Terceiro no 1004321-71.2020.8.11.0000
, ajuizados por
JOÃO BOSCO DE MATOS
, ora agravado, que deferiu o pedido de liminar, determinando a imediata suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido na data de
16/11/2020
, até ulterior deliberação judicial.

Em suma, aduz o agravante que na origem cuida-se de Embargos de Terceiro opostos por
JOÃO BOSCO DE MATOS
contra o ora agravante, em virtude do acolhimento de seu pedido de
imissão

de posse
postulado nos autos de
Cumprimento de Sentença em Ação Reivindicatória no 2122-02.1997.8.11.0004, antigo no 124/1994 - Código n.o 7400
, tendo como objeto uma área de 216 hectares denominado Sítio Alegrete, oriunda de uma área maior de 1.076,00 hectares, referente à Matrícula n.o 40.073 do CRI de Barra do Garças/MT.

Informa que a aludida
Ação Reivindicatória no 124/1994
ajuizada pelo agravante contra os pais do agravado, foi julgada procedente, com trânsito em julgado em
18/06/2014
.

Declara adiante que não satisfeito com a decisão proferida na ação reivindicatória, os pais do agravado ajuizaram a
Ação Rescisória no 1006775-07.2018.8.11.0000
, sendo esta rejeitada, posto que fora acolhida a preliminar de decadência, com trânsito em julgado em
09/07/2020
.

Pondera que após praticamente três décadas de discussão e com o trânsito em julgado das ações, requereu o agravante o
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
proferida na reivindicatória, contudo, suspendeu seu cumprimento objetivando tentativa de acordo com o agravado, o qual não se concretizou, dando ensejo ao cumprimento do mandado de imissão de posse, todavia, no ato do cumprimento as partes realizaram acordo, qual seja, a desocupação voluntária da área em
27/11/2020
.

Pontua que o acordo não foi cumprindo, bem como foi surpreendido com a liminar concedida nos embargos de terceiro determinando a suspensão do mandado de imissão de posse, objeto do presente agravo.

Sustenta que os embargos de terceiro são nitidamente intempestivos, já que o agravado tem conhecimento das demais ações contra seus pais desde criança, pois morava com os mesmos na área litigiosa, bem como o advogado teve ciência inequívoca do cumprimento do mandado 13 dias antes do ajuizamento dos embargos.

Esclarece ainda que direito do embargante também resta decadente, uma vez que quando da realização da perícia técnica entre julho a agosto de 1996, o agravado se apresentou ao expert como filho dos posseiros, não se opôs à época à perícia e nem se apresentou em juízo como o suposto legítimo posseiro, o fazendo depois de 26 anos de lide, apresentado documentos ilícitos e ata notarial em total desacordo com o ordenamento jurídico e do
Provimento 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça
.

No mais, assevera que as afirmações do agravado colidem frontalmente com as declarações de seu próprio pai em juízo na ação reivindicatória, acerca da posse e do tempo da posse da área litigiosa.

Por fim, pugna pela liminar recursal a fim de restabelecer a ordem de cumprimento de sentença em favor do agravante e, no mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida no ID no 74432997.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID no 75542455
.

As contrarrazões vieram no ID no 77857972, oportunidade em que rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI no 1000706-51.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO

AGRAVADO
: JOÃO BOSCO DE MATOS

TERCEIROS INTERESSADOS
: ARLINDO DE MATOS e OUTROS

V O T O

Eminentes pares.

Não é de se olvidar que o magistrado poderá conhecer
de ofício
, em qualquer grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante nos incisos IV, V, VI e IX do artigo 485 do CPC/15, conforme preceitua o § 3o do mesmo
Codex.
Vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...);

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

(...);

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
."
Grifei
.

De mais a mais, em se tratando de ausência de pressupostos processuais ou as condições da ação, admite-se a aplicação do efeito translativo do recurso, como questão de ordem pública, ou seja, o exame da ação principal em segundo grau, na forma do artigo descrito no parágrafo acima.

Assim, o efeito translativo atua de forma que o juízo
ad quem
possa analisar – em cada caso – se foram atendidas algumas exigências de ordem processual para que se possa produzir um resultado juridicamente válido, não se questionando o aspecto material.

Inclusive, é importante salientar que o efeito translativo privilegia, também, os princípios da economia processual e do processo de resultados.

A propósito, sobre o tema
NELSON NERY JUNIOR
nos ensina que:

“O efeito devolutivo do recurso tem sua gênese no princípio dispositivo, não podendo o órgão ad quem julgar além do que lhe foi pedido na esfera recursal. Aplica-se na instância recursal o CPC 128 e 460. Caso o órgão destinatário do recurso extrapole o pedido de nova decisão, constante das razões do recurso, estará julgando extra, ultra ou citra petita, conforme o grau e a qualidade do vício em que incorrer.

Há casos, entretanto, em que o sistema processual autoriza o órgão ad quem a julgar fora do que consta das razões ou contrarrazões do recurso, ocasião em que não se pode falar em julgamento extra, ultra ou infra petita. Isto ocorre normalmente com as questões de ordem pública, que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz e a cujo respeito não se opera a preclusão (por exemplo, CPC 267 § 3.o e 301 § 4.o)", sendo certo que "opera-se o efeito translativo nos recursos ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional), mas não nos recursos excepcionais (recurso extraordinário, recurso especial e embargos de divergência)."

(Junior, Nelson Nery, Teoria geral dos recursos, 6.a Ed., São Paulo: RT, 2004, págs. 482 e 487)
.

Ainda, com mais contundência, se posicionou o STJ:

“O efeito translativo dos recursos, consiste na possibilidade de o Tribunal, ultrapassada a admissibilidade do apelo, decidir matéria de ordem pública, sujeita a exame de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.”
(STJ, AGA 200901913161, LUIS FELIPE SALOMÃO, - QUARTA TURMA, 10/05/2018)

“É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3o, do CPC. Precedente".

(STJ -

REsp 736966 PR 2005/0049671-9 - Relator(a): Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgamento: 14/04/2009 - Publicação: DJe 06/05/2009)

“[...]EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS –APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DO PROCESSO DE RESULTADOS– [...] Em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários, pode o Tribunal Estadual, ao julgar agravo interposto contra decisão concessiva de liminar, extinguir o processo sem julgamento do mérito, conhecendo de ofício da ilegitimidade da parte, por se tratar de matéria de ordem pública, suscetível de ser apreciada nas instâncias ordinárias. Tal regra privilegia, também, os princípios da economia processual e do processo de resultados [...]"

(STJ Recurso Especial 302626/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, Segunda Turma, julgado em 15/04/2003, DJ 04/08/2003 p. 255.)

Também dos tribunais pátrios, inclusive deste TJMT, de minha lavra:

"
Ausente um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a aplicação do efeito translativo dos recursos, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, é medida que se impõe, segundo inteligência dos arts. 267, VI e § 3o c/c 515, §1o, §2o e §3o e 516, todos do CPC."

(TJMG - Agravo de Instrumento no 1.0324.12.005313-1/001 -

Relator Des. WANDERLEY PAIVA - julgamento: 28/11/2012 - publicação: 30/11/2012)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA DE INTERESSES DE CUNHO DIFUSO E COLETIVO - INADEQUAÇÃO DA VIA PROCEDIMENTAL ELEITA - AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EFEITO TRANSLATIVO – RECURSO PROVIDO. Em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários, pode o Tribunal Estadual, ao julgar agravo, extinguir o processo principal (Ação Civil Pública) sem julgamento do mérito, conhecendo de ofício a inadequação da via eleita, por se tratar de matéria de ordem pública, suscetível de ser apreciada nas instâncias ordinárias. No caso em apreço, inexiste o interesse de agir, pois a afirmação da existência de uma crise econômica, a obtenção de crédito de agentes financeiros ou a inadimplência dos filiados da Agravada não promovem agregação de interesses a ponto de classificá-los como individuais homogêneos. A propalada crise pode atingir uns e não outros produtores, a inadimplência pode se dar por inúmeros motivos, cuja avaliação deve ser feita individualmente.
(TJMT – RAI 76781/2009 – Relator Des. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – Julgado em 21.9.2009).

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA - REDUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DANOS MORAIS POR ATO ILÍCITO - INDICAÇÃO DE PARTES DIVERSAS NO POLO PASSIVO - RELAÇÃO JURIDICA DIVERSA - CONTRATOS DISTINTOS - IMPOSSIBILIDADE

- ARTIGO 292 DO CPC -

CUMULAÇÃO DE PEDIDOS -

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - § 3o DO ARTIGO 267 E SEU INCISO IV DO CPC – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO - EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ARTIGO 557, § 1o-A, DO CPC. Descabe a reunião numa só ação de pedidos de redução de empréstimos consignados cumulativos com revisional de contato e indenização por danos morais por ato ilícito, direcionada contra diferentes instituições financeiras, apenas por se tratar do mesmo autor, mormente se este pretende discutir relações jurídicas absolutamente distintas, vez que cada contrato enseja uma causa de pedir diversa. O ordenamento jurídico só permite a cumulação de pedidos contra o mesmo réu, num único processo, quando há compatibilidade entre os pedidos mesmo que os negócios sejam diferentes. Inteligência do art.292 do CPC.

Constatado que o autor pretende limitar em 30% os descontos em folha de pagamento de empréstimos contraídos com instituições financeiras distintas e ainda cumular o pedido com revisional de todos os contratos e indenização, ou seja, pretende discutir relações jurídicas diversificadas e incompatíveis entre si, resta inviabilizado o prosseguimento do feito, impedido a sua formação e o seu regular desenvolvimento.

Assim, de acordo com o inciso IV do artigo 267 do Código de Processo Civil, o feito há que ser extinto por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o permissivo do §3o, do art. 267, do CPC ao órgão ad quem cabe conhecer
de ofício
a ausência de pressuposto processual ou de condição da ação em grau de recurso. O efeito translativo do recurso possibilita a extinção do processo principal sem análise do mérito quando verificada a ocorrência de questão de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer instância e grau de jurisdição. De acordo com a regra do §1o-A do artigo 557 do CPC, se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, o Relator poderá dar parcial provimento monocrático ao recurso desde logo, com a desnecessária inclusão do recurso em pauta para o julgamento colegiado para o exame de uma questão que já não mais se discute."
(TJMT - RAI no 23723/2015 - 2a Câmara Cível - Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 30/06/2015).

Portanto, conforme se verifica, é possível a aplicação pelo Tribunal do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação principal, independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no artigo 485, § 3o, do CPC/15.

In casu
,

o embargante, ora agravado,

ajuizou na origem os
Embargos de Terceiros no 1004321-71.2020.811.0004
, distribuído em
23/11/2020
onde pleiteou a suspensão do
cumprimento do mandado de imissão de posse do imóvel rural
objeto da Matrícula n.o 40.073 do CRI de Barra do Garças/MT, expedido nos autos de
Cumprimento de Sentença em Ação Reivindicatória no 2122-02.1997.8.11.0004, antigo no 124/1994 - Código n.o 7400
, sendo deferido o pedido de liminar nos embargos de terceiros e, por conseguinte, suspendeu o cumprimento do mandado de imissão de posse expedido em favor do ora agravante.

No entanto, através do presente recurso foi restabelecido o cumprimento do mandado pela liminar recursal.

Não é de se olvidar que um dos requisitos para a oposição de embargos de terceiro é a desvinculação da parte ativa/embargante dos dois

polos da lide principal, isto é, pessoa que não está relacionada com os litigantes, o que justifica a propositura de uma medida em apartado para tratar especificamente do direito arguido pelo terceiro.

No caso em comento, pelos documentos carreados aos autos, não resta dúvida de que

agravado

se encontra no imóvel como
mero detentor da coisa litigiosa
(posse precária).

Sendo assim, o agravado não preenche o disposto no ordenamento jurídico em questão - até porque,
não pode ser considerado terceiro
, aquele que é mero detentor da coisa litigiosa (posse precária), nos termos do
artigo 674 do CPC/15
(antigo artigo 1.046 do CPC/73) e
artigo 1.198 do Código Civil
, respectivamente:

“
Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo
, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre
bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de
terceiro proprietário
, inclusive fiduciário, ou
possuidor
”.
Grifei
.

“
Art. 1
.
198.
Considera-se detentor
aquele que,
achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas
”.
Grifei
.

Idêntica situação:

“
EMBARGOS DE TERCEIRO -
BEM DE PROPRIEDADE DE EMPRESA DE FAMILIAR DO EMBARGANTE
–
POSSE – INEXISTÊNCIA – MERA DETENÇÃO
–
ILEGITIMIDADE
PARA PROPOSITURA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO.

A ação de embargos de terceiro está prevista no art.1.046 e seguintes, do CPC que conferem legitimidade ao proprietário, ao possuidor, e ainda ao credor com garantia real.

O CPC não conferiu legitimidade àquele que, não sendo proprietário ou possuidor, é mero detentor da coisa, pois nos termos do art.1.208 do Código Civil “não induzem posse atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
”.

É precária a posse daquele que, há mais de 30 anos, ocupa imóvel cuja titularidade pertence a empresa de propriedade de seu genitor
.

Havendo posse precária, inexiste o animus domini, visto que a
precariedade nunca cessa e jamais produzirá efeitos jurídicos
àquele que a mantém em nome de terceiros, como no caso de comodatário ou
detentor
. Apelação improvida”.
(TRF-5 – AC 43028920134058100 – Relator: Desembargador Federal ROGÉRIO FIALHO MOREIRA – julgamento: 10/06/2014 – publicação: 12/06/2014)

Soma-se a isso o fato de que ao tentar cumprir o mandado de desocupação da área ora em litígio, em
09/11/2020
,

o respectivo cumprimento foi suspenso pelo Oficial de Justiça,

diante do acordo realizado entre o agravante e o pai do agravado para a desocupação voluntária do imóvel,

oportunidade em que os autores, dentre outras obrigações,

se obrigaram, na condição de parte executada, bem como
todos seus herdeiros e sucessores a absterem-se ou a renunciarem por completo ao direito de pleitear

quaisquer espécies de ações judiciais de quaisquer

natureza ou mesmo procedimentos extrajudiciais
, ou mesmo de retenções ou reparações patrimoniais por benfeitorias feitas na área da propriedade reivindicada, renunciando em
caráter irretratável e irrevogável
a quaisquer eventuais direitos de ações judiciais sobre a área demandada
. Confira os
termos do acordo
:

Portanto, mesmo tendo os pais do autor renunciado em
caráter irretratável e irrevogável
a quaisquer eventuais direitos de ações judiciais de quaisquer natureza ou mesmo procedimento extrajudiciais sobre a área demandada
,

incluindo
todos seus herdeiros e sucessores,
ao invés de cumprir o acordado, preferiu o autor por judicializar novamente a questão.

Isto porque, o agravado ajuizou os Embargos de Terceiro e seus pais
ARLINDO DE MATOS e IDALINA GALVÃO DE MATOS
ajuizaram uma nova Ação Rescisória, denominada
AÇÃO RESCISÓRIA no 1001300-65.2021.8.11.0000
com pedido de tutela de urgência, o qual foi inferido.

Portanto, além de tratar o embargante de mero detentor da coisa litigiosa, houve um acordo de desocupação da área por seu pai, que se obrigou por si e por seus herdeiros, o que não ocorreu, logo, não há como considerar o agravado como terceiro, o que o torna parte ilegítima ativamente para opor os embargos de terceiro, diante da ausência de um dos pressupostos processuais ou das condições da ação.

Ou seja, não pode a agravada defender em embargos de terceiro sua posse cuja origem advém diretamente das partes principais por não ostentar tal condição. Portanto, de se considerar ausente a sua legitimidade ativa.

Se não bastasse, os embargos de terceiro restam intempestivos, uma vez que a parte agravada teve conhecimento do cumprimento do mandado de imissão de posse no mínimo no dia da assinatura da
Procuração "Ad judicia"
, a qual foi outorgada em
10/11/2020
e a ação foi distribuída em
23/11/2020
.

"Número:
1004321-71.2020.8.11.0004

Classe:
EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Órgão julgador: 1
a VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS

Última distribuição:
23/11/2020

Valor da causa:
R$ 180.000,00

Processo referência: 2122-02.1997.811.0004

Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão

Segredo de justiça?
NÃO

Justiça gratuita?
SIM

Pedido de liminar ou antecipação de tutela?
SIM".
Grifei
.

Conforme se verifica, o agravado JOÃO BOSCO DE MATOS firmou procuração para interposição de embargos de terceiros no dia
10/11/2020
, justamente um dia após a presença dos Oficiais de Justiça, em
09/11/2020
, na área para intimar seu pais sobre a imissão de posse.

Não é de se olvidar que os embargos de terceiro foram opostos na vigência do CPC/15, cujo
artigo 675 do citado dispositivo legal
dispõe:

“
Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”

Confira os seguintes arestos do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REITERAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Não há falar em omissão ou contradição no acórdão recorrido, pois está claramente consignado a intempestividade dos embargos de terceiro, pois os autores tinham ciência da constrição judicial havida sobre seu imóvel desde 16/08/2002, ao passo que o ajuizamento da ação somente ocorreu em 18/12/2011, muito além do prazo de cinco dias previsto no art. 1.048 do CPC/73 (atual art. 675 do CPC/15).
2. Os embargantes, na verdade, desejam a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1.022 do CPC. 3. Considerando o evidente caráter protelatório dos embargos de declaração, deve ser aplicada a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante previsão do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1233065/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGANTE QUE NÃO FOI PARTE NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. CIÊNCIA DO PROCESSO. A ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM IMPLICARIA NO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso em apreço, postula a parte autora sejam considerados tempestivos os Embargos de Terceiro opostos após a turbação da posse. 2. A questão foi dirimida pelas instâncias ordinárias, com base na moldura fático -probatória, e levando -se em conta as certidões lançadas no caderno processual; impossível sua alteração em sede de recorribilidade extraordinária. 3.
Conforme decidido pela Corte de origem, os embargantes tiveram ciência da realização da hasta pública em 20.11.2011, onde inclusive constou a advertência do prazo de cinco dias para oposição de embargos. A arrematação se deu em 22.11.2011 e somente em 9.1o.2012 o autor ajuizou os embargos de terceiros, portanto, intempestivos
. 4. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. ”
(STJ - AgInt no REsp 1502498/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 27/02/2018)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. E
MBARGOS DE TERCEIRO. CIÊNCIA PRÉVIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DE CINCO DIAS DO ART. 1.048 DO CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS.
POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.
1. Controvérsia acerca da tempestividade dos embargos de terceiro opostos após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.048 do CPC/1973, por terceiro que tinha ciência do cumprimento de sentença
. 2. "Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta" (art. 1.048 do CPC/1973). 3. Fluência do prazo de 5 (cinco) dias somente após a turbação ou esbulho para as hipóteses em que o terceiro não tinha ciência do processo do qual emana o ato constritivo, conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 4. Caso concreto em que o terceiro tinha ciência do cumprimento de sentença, tendo ajuizado os embargos intempestivamente. (...) 10. Incidência do óbice da Súmula 284/STF quanto à alegação do princípio da causalidade acerca da distribuição dos encargos sucumbenciais. 11. Doutrina e jurisprudência acerca dos temas controvertidos. 12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. ” (
STJ - REsp 1627608/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 13/12/2016)

Ainda, idêntica deste TJMT, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DE TRANSAÇÃO – DESCABIMENTO – ACORDO NÃO CUMPRIDO – DECLARAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 1.048 DO CPC/1973 – VIABILIDADE – CIÊNCIA DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DESDE 1998 MEDIANTE CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA
– INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PREVISTO NO ARTIGO 506 DO CPC, EQUIVALENTE AO ARTIGO 472 DO CPC/1973 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Descabe a alegação de perda do objeto com base em transação firmada, uma vez que o acordo não foi cumprido.
Mostrando -se incontroverso que a parte Apelante, que interpôs Embargos de Terceiro, teve ciência da reintegração na posse do imóvel em questão, nos idos de 1998, é também inquestionável a ocorrência da intempestividade, à luz do artigo 1.048 do CPC/1973, uma vez que os Embargos de Terceiro somente foram propostos em 2013
, não havendo qualquer afronta ao artigo 506 do NCPC, equivalente ao artigo 472 do CPC -73, em decorrência da autonomia dos institutos.”
(TJMT -N.U 0044927 - 91.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRAZO DE CINCO DIAS ESTABELECIDO NO ART. 1.048 DO CPC - FLUÊNCIA A PARTIR DA DATA EM QUE O TERCEIRO POSSUIDOR TEVE CONHECIMENTO DA TURBAÇÃO - CUMPRIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE - INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – SUCESSÃO NA POSSE DO BEM LITIGIOSO - ARTIGO 42, § 3o DO CPC - FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA - ARTIGO 267, VI, § 3o, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.
O terceiro possuidor pode defender sua posse por meio de embargos de terceiro, quando verificada a turbação em decorrência de cumprimento de mandado de imissão de posse, extraído de ação reintegratória, desde que observado o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 1.048, do CPC, passando esse prazo a fluir a partir da data que teve conhecimento da turbação judicial e não do efetivo cumprimento do mandado de imissão de posse
. Não tem a qualidade de terceiro aquele que adquire a coisa litigiosa, com o que não pode opor os embargos respectivos, aplicando -se -lhe o disposto no art. 42, § 3o do CPC. Assim, não sendo o adquirente da coisa litigiosa considerado terceiro, há que ser reconhecida sua ilegitimidade ativa ad causam, extinguindo -se o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, segunda figura, e § 3o, do CPC.” (
TJMT - Recurso de Apelação Cível n° 69608/2010 - Classe CNJ - 198 - Comarca de Juara – Segunda Câmara Cível – Rel. Exma. Sra. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, data de julgamento: 15 -12 -2010)

Na hipótese, se o agravado teve ciência do cumprimento do mandado de imissão de posse em
10/11/2020
, os embargos deveriam ser opostos até o dia
17/11/2020
, porém, o protocolo somente ocorreu em
23/11/2020
, portanto, extemporaneamente, logo, ausente mais um dos pressupostos processuais de admissibilidade.

Por fim, diante da liminar recursal, em cujo conteúdo instou a parte agravada quanto à possibilidade de extinção da ação na origem pelo efeito translativo do recurso pela possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade ativa e intempestividade, considera-se cumprido o artigo 10 do CPC/15:

“
Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Eis a transcrição da parte final da liminar recursal:

“Ante o exposto,
defiro a liminar recursal
para suspender os efeitos da decisão agravada, restabelecendo a ordem de cumprimento de sentença em favor do agravante para sua reintegração na posse da área de 169 ha (cento e sessenta e nove hectares), de uma área maior da
Matrícula no. 40.073, do CRI local
, na forma outrora determinada pelo Juízo singular, até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo Colenda Câmara.

Solicitem-se ao juiz a quo as necessárias informações.

Notifique-se a parte agravado para, querendo, contraminutar, bem como, nos termos do
artigo 10 do CPC/15
, ficar ciente que no caso em tela poderá ser aplicado efeito translativo com a extinção do feito na origem, se for o caso.

Cumpra-se. Cuiabá, 02 de fevereiro de 2021.-

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora”

Desta feita, diante da flagrante ilegitimidade ativa da agravada e da intempestividade dos embargos de terceiro, matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer fase do processo ou grau de jurisdição, a extinção dos Embargos de Terceiros manejados pela agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reconhecer e
julgar extintos
os
Embargos de Terceiro
, em que J
OÃO BOSCO DE MATOS
move contra
FRACISCO LUIZ ESTEVES NETO
, com fundamento no § 3o do artigo 485 do CPC/15.

Pela sucumbência, condeno a autora/agravada nas custas processuais e nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021